Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TECNICA DE ENFERMAGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. EXECUÇÃO EM AMBIENTE INSALUBRE. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA JUDICIAL EM GRAU MÉDIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 83, INC. I, LC N. 840/2011. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA SELIC. ART. 3o DA EC N. 113/2021. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A percepção do adicional de insalubridade não está restrita às hipóteses previstas por Portaria do Ministério do Trabalho, mas deve estar de acordo com as reais condições de trabalho a que estão sujeitos os servidores, de acordo com o previsto no art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 32.547/2010.
2. A insalubridade não se presume, por isso, deve ser aferida por perícia técnica, conforme estabelece o Decreto Distrital 32.547/2010. Em sendo identificada a insalubridade pela perícia, no local onde o servidor exerce suas atividades laborativas, mostra-se devido o adicional de insalubridade, a partir da data da realização da prova pericial, conforme preconiza a jurisprudência do STJ.
3. O débito deverá ser atualizado pela taxa SELIC, índice que foi instituído pela da EC n. 113/2021, no seu art. 3o, e engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária.
4. Reexame necessário conhecido e não provido. Sentença mantida.